Tribunal: TJMT
Processo: 1013086-80.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1013086-80.2021.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Wellington Henrique Santo Rezende em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso Sicredi Ouro Verde MT, e isentou o Embargante das custas, despesas processuais e honorários advocatícios por ser beneficiário da justiça gratuita.
Em suas razões, o Apelante alega que a Apelada não apresentou o demonstrativo de cálculo e os critérios para a apuração do quantum pretendido na Ação Executiva, o que configura inexigibilidade e inexequibilidade do título.
Aduz ser indevida a capitalização dos juros, tendo em vista que não há previsão contratual.
Salienta que os juros remuneratórios são exorbitantes, pois extrapolam a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Assegura ser vedada a atualização monetária pelo índice CDI (Certificado de Depósito Interbancário), sendo imperiosa a substituição pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Defende que a cumulação de multa com os juros moratórios é indevida e resulta em dupla penalização para o Apelante.
Assevera que a cobrança ilegal desses encargos impediram o regular adimplemento da dívida e, por isso, deve ser descaracteriza a mora.
Firme nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação terá efeito suspensivo. Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvida de que, na hipótese, o Recurso de Apelação, em regra, é recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que a sentença julgou improcedentes os Embargos à Execução manejados pelo Apelante.
Sabe-se, ademais, que a medida liminar tem previsão no artigo 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro da probabilidade de o Apelo ser provido.
Na hipótese sob exame, o Recorrente combateu a sentença sem, contudo, demonstrar os requisitos ensejadores da medida in limine.
Com efeito, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, recebo o Recurso de Apelação apenas no natural efeito.
Considerando que a Recorrida manifestou nos Embargos à Execução na Instância singular por meio do advogado Dr. Gerson da Silva Oliveira, determino a retificação da autuação a fim de que faça constar o nome dele como advogado da Apelada.
Publique-se.
Intimem-se.
Após, conclusos para lançar relatório.
Cuiabá, 22 de outubro de 2019.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora